Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-19.2023.8.11.0030
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000426-19.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Provas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELANTE), BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL - CPF: 045.900.296-18 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.964.279-00 (ADVOGADO), KATIA PEDROSA VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 039.659.186-80 (ADVOGADO), Liliane Bottaro registrado(a) civilmente como LILIANE BOTTARO DE CARVALHO ANDRADE - CPF: 097.119.596-07 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 04.463.781/0001-01 (APELADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de provas sem resolução de mérito, reconhecendo ilegitimidade ativa de federação sindical para representar servidores públicos municipais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se federação sindical possui legitimidade subsidiária para substituição processual quando inexiste sindicato regularmente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego na base territorial respectiva.

III. Razões de decidir

3. O exercício da representação sindical em juízo pressupõe registro válido no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

4. Demonstrada a inexistência de sindicato com registro concluído na base territorial, configura-se legitimidade subsidiária da federação para substituição processual dos integrantes da categoria, evitando desamparo jurídico dos trabalhadores.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reconhecer legitimidade ativa da federação e determinar retorno dos autos à origem para análise do mérito.

Tese de julgamento:
"1. O exercício da representação sindical em juízo pressupõe registro válido e concluído no Ministério do Trabalho e Emprego, sendo insuficiente a mera solicitação de registro. 2. As federações sindicais possuem legitimidade subsidiária para substituição processual dos integrantes da categoria quando ausente sindicato regularmente constituído e registrado na circunscrição territorial respectiva. 3. A legitimidade subsidiária da federação não viola o princípio da unicidade sindical, constituindo mecanismo de proteção dos direitos da categoria em situações de lacuna representativa".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2232283 RS 2022/0331699-1, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 21.8.2023; TJMT, AI n. 10003535820218110049, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença da Vara Única da Comarca de Nobres que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora para promover ação de produção antecipada de provas, sob fundamento de violação ao princípio da unicidade sindical.

Nas razões recursais, a apelante sustenta possuir legitimidade subsidiária para substituição processual dos servidores públicos municipais, diante da inexistência de sindicato regularmente constituído no Município de Nobres. Argumenta que o sindicato local não possui registro válido no Ministério do Trabalho e Emprego, circunstância que afasta sua capacidade representativa e legitima a atuação da federação em caráter subsidiário.

Nas contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, sustentando a existência de entidade sindical anterior com registro no órgão competente e alegando violação ao princípio da unicidade sindical.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, diante da
ausência de interesse público primário
, deixou de intervir no feito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à análise da legitimidade ativa da federação apelante para promover substituição processual dos servidores públicos municipais, considerando a alegada inexistência de sindicato regularmente constituído na base territorial respectiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a legitimidade das entidades sindicais para defesa judicial dos interesses da categoria encontra fundamento no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece competir ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores orienta que a representação sindical pressupõe registro válido no órgão competente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu
que constitui requisito essencial para o exercício da representação sindical em juízo o registro no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme precedente
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO SINDICAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE SINDICAL.
AUSÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato (
Sindipampa
) em que a entidade postula o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-transporte independentemente do veículo ou meio de transporte utilizados.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE para a defesa de seus filiados em juízo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade, nos termos do
art
. 267, VI do CPC.

3. Ressalte-se que a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria (
cf.ARE
834 .700
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6 .2015, Processo Eletrônico DJe-164).
4. Agravo Interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2232283 RS 2022/0331699-1, Rel. Min. Herman Benjamin,
T2 - Segunda Turma,

j.
21
.
8
.
2023
)

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que o sindicato local mencionado pelos apelados não possui registro concluído no Ministério do Trabalho e Emprego. A consulta ao sistema oficial
evidencia
apenas
"solicitação não concluída"
, circunstância que compromete a capacidade representativa da entidade e afasta sua legitimidade para atuar em substituição processual da categoria.

A ausência de registro válido no órgão competente impede o reconhecimento da personalidade sindical plena, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a inexistência de sindicato regularmente constituído na base territorial, surge a legitimidade subsidiária da federação para exercer a substituição processual
.

Nesse sentido:

EMENTAAGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA – EXISTÊNCIA DE SINDICATO NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS ACERCA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO – ART. 605 DA CLT – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SINDICAL - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS QUE COMPETE AO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme precedente do STJ, as entidades sindicais de grau superior (federações) possuem legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição
territorial.
2. Para a cobrança da contribuição sindical exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante três (3 dias, nos jornais de maior circulação local e até dez (10 dias da data fixada para depósito bancário). 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto tal nulidade somente se caracteriza quando há indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual, situação não evidenciada na espécie, na medida em que segundo a inteligência do
art
. 373 do CPC incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

(TJMT, AI n. 10003535820218110049, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.8.2024
)

Tal entendimento harmoniza-se com o princípio da unicidade sindical, na medida em que não se configura criação de organização sindical paralela, mas sim exercício de competência subsidiária em situação de lacuna representativa na base territorial específica.

A legitimidade subsidiária das federações constitui mecanismo de proteção dos direitos da categoria em circunstâncias excepcionais, evitando desamparo jurídico dos trabalhadores em municípios desprovidos de representação sindical regular.

Portanto, comprovada a ausência de sindicato com registro válido no Ministério do Trabalho e Emprego na base territorial do Município de Nobres, reconhece-se a legitimidade subsidiária da federação apelante para promover a substituição processual dos servidores públicos municipais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade ativa da apelante, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e análise do mérito da demanda.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025